Tribunal: STF
Processo: RE 1548421
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Iracema/CE, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM INTUITO DE COMPELIR MUNICÍPIO A MUNICIPALIZAR O TRÂNSITO. POLÍTICAS NACIONAIS A CARGO DA UNIÃO. ART. 22, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO. OMISSÃO CONFIGURADA. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. 1. A decisão recorrida que pôs fim ao processo, ao analisar o requerimento do Ministério Público deixou explícito que "o Poder Judiciário não pode determinar que o Município use seus recursos para criação de órgãos se a criação deste órgão, como é o caso dos autos, é de discricionariedade do Poder Executivo local, sob pena de ferir o princípio constitucional da separação de poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal de 1988".1 2. Contudo, em se tratando de ato omissivo, como na hipótese, nada impede que o Poder Judiciário venha a ser acionado, sobremodo, quando se tratar de ajuizamento de ação civil pública que objetiva a implementação de políticas públicas, com o viso de melhorar o sistema de trânsito. 3. Com efeito, ergue-se a ação na hipótese da omissão do administrador público, quando da adesão ao Sistema Nacional de Trânsito e, consequentemente, na criação do órgão, apesar da atenção que se deve dispensar aos princípios da oportunidade e conveniência do Poder Público. 4. A Constituição Federal destinou o art. 30 para definir a competência dos Municípios, dentre as quais aqueles de interesse local: (...) I - legislar sobre assuntos de interesse local; V- organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial (..). 5. Assim, considerando que a matéria é exclusivamente de direito, sem necessidade de produção de provas, hei por bem, com espeque no artigo 1.013, § 3º, I, do NCPC, conhecer do mérito e dar-lhe provimento, determinando que o Município de Iracema providencie a municipalização do trânsito, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 6. Apelo provido. Decisão unânime.” (Apelação cível nº 0002127-49.2012.8.06.0097, 3ª Câmara de Direito Público do TJCE, Relator Des. Inacio de Alencar Cortez Neto, j. 3.7.2017).



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º; 18; 22, XI e 30, I e V, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Do acórdão recorrido, extrai-se que: 



    “Relativamente ao trânsito, o poder normativo de formulação de políticas nacionais a cargo da União, art. 22, XI, (trânsito e transporte), no caso, o vigente Código de Transito Brasileiro, cujo art. 24, estabelece: verbis:



    ‘Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições; II - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas; III - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário; IV - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas; V - estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito; VI - executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações de uso público e edificações privadas de uso coletivo, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis e as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código, no exercício regular do poder de polícia de trânsito, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar, exercendo iguais atribuições no âmbito de edificações privadas de uso coletivo, somente para infrações de uso de vagas reservadas em estacionamentos; (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência) VII - aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar; VIII - fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar; IX - fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas; X - implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias; XI - arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas; XII - credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível; XIII - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários dos condutores de uma para outra unidade da Federação; XIV - implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito; XV - promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; XVI - planejar e implantar medidas para redução da circulação de veículos e reorientação do tráfego, com o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes; XVII - registrar e licenciar, na forma da legislação, veículos de tração e propulsão humana e de tração animal, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando multas decorrentes de infrações;(Redação dada pela Lei nº 13.154, de 2015) XVIII - conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal; XIX - articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo CETRAN; XX - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, além de dar apoio às ações específicas de órgão ambiental local, quando solicitado; XXI - vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos. § 1º As competências relativas a órgão ou entidade municipal serão exercidas no Distrito Federal por seu órgão ou entidade executivos de trânsito. § 2º Para exercer as competências estabelecidas neste artigo, os Municípios deverão integrar-se ao Sistema Nacional de Trânsito, conforme previsto no art. 333 deste Código.’



    Diante desse contexto, norma legal, fica fácil perceber que ocorreu omissão do município, na medida em que não municipalizou o trânsito no âmbito das suas circunscrições, não havendo porque se falar em discricionariedade, isso porque a norma é enfática e necessária as políticas públicas.”



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.01.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBRAS DE ADEQUAÇÃO. AUTO DE VISTORIA. ESCOLA PÚBLICA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem que, ao concluir que não houve omissão do Poder Público, no caso concreto, reformou a sentença e afastou a necessidade de intervenção judicial, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (RE 1468522 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-05-2024 PUBLIC 28-05-2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE REPASSES MENSAIS DE VERBAS PELO ESTADO AO MUNICÍPIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso com base nos seguintes fundamentos: (i) Súmula 279 do STF, (ii) configuração de hipótese de ofensa indireta à Constituição Federal e (iii) inexistência de afronta ao princípio da separação dos poderes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é viável o recurso extraordinário, no qual sustenta que as verbas ora reclamadas pelo Município Recorrido para o custeio e manutenção de programas de saúde não se caracterizam como transferências obrigatórias, nos termos do art. 158 da CF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Corte a quo, quanto ao repasse das verbas destinadas à saúde, demandaria a interpretação das normas infraconstitucionais de regência da matéria (CE, Leis 7.347/1985 e 8.080/1990 e Decreto 46.094/2007), bem como o reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. 4. Ademais, o acórdão recorrido não destoou do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no sentido de ser cabível a interferência do Poder Judiciário com a finalidade de dar efetividade a direitos fundamentais, sem que isso represente ofensa ao princípio da separação dos poderes. 5. É possível, portanto, a intervenção judicial na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes estatais de práticas específicas garantidoras de direitos constitucionais fundamentais, desde que de forma excepcional. 6. Esta Corte tem firme entendimento no sentido de que “restrições orçamentárias não servem de escusa, pelos entes federativos, para violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal” (RE 1.237.867-ED, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.03.2023). IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (RE 1515019 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-03-2025 PUBLIC 11-03-2025).



    Ademais, ainda se analisando o acórdão recorrido, observa-se que a controvérsia fora solucionada com base em reconhecimento de omissão decorrente de obrigação posta por norma infraconstitucional, o que, por si só, afasta a competência deste Tribunal. Não obstante, a atuação do Poder Judiciário, ao reconhecer a omissão, tão somente, determinou a aplicação da lei, portanto, não se trata de interferência indevida de modo a lesar a separação de poderes. Nesse sentido, foi esse o entendimento adotado no ARE 1.390.644/MS, Relator Min. Edson Fachin, j. 14.11.2022 e no RE 1238197/RN, Relator Min. Luiz Fux, j. 19.9.2022. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente